Tribunal: TCU
Processo: 037.276/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18440/2021-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato aposentadoria de Maria da Conceicao Barbosa Santos emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA, submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade caracterizada pela inclusão nos proventos da vantagem "opção" oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990, benefício não aplicável aos servidores que implementaram o direito a aposentadoria após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998 (16/12/1998); Considerando que, no caso concreto, o direito à aposentadoria foi implementado após 16/12/1998; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (Relator: Ministro Benjamin Zymler), acompanhado por iterativas deliberações, a exemplo dos Acórdão 8186/2021-TCU-Primeira Câmara (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), 8.477/2021-1a Câmara (Relator: Ministro Benjamin Zymler), 8.311/2021-1a Câmara (Relator: Ministro Vital do Rêgo), 6.289/2021-1a Câmara (Relator: Ministro Jorge Oliveira), 8.694/2021-1a Câmara (Relator: Ministro Substituto Augusto Sherman), 1.746/2021-2a Câmara (Relator: Ministro Augusto Nardes), 6.835/2021-2a Câmara (Relator: Ministro Aroldo Cedraz), 8.082/2021-2a Câmara (Relator: Ministro Raimundo Carreiro), 12.983/2020-2a Câmara (Relatora: Ministra Ana Arraes), 8.111/2021-2a Câmara (Relator: Ministro Bruno Dantas) e 7.965/2021-2a Câmara (Relator: Ministro Substituto Marcos Bemquerer), entre outros; Considerando os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da responsável; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro aos atos de aposentadoria em favor de Maria da Conceicao Barbosa Santos, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU e expedir os comandos discriminados no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 037.276/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Maria da Conceicao Barbosa Santos (XXX.934.445-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA que: 1.7.1. faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes da parcela ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.2 emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.3. no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018.